Tribunal: STF
Processo: Rcl 86845
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇAO. ARGUIÇÃO GENÉRICA DE OMISSÃO. PRESSUPOSTOS PARA OPOSIÇÃO DO RECURSO: AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
1.	Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão pela qual neguei seguimento à reclamação, em virtude da ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma apontado. 
 
2.	O embargante busca “aclarar pontos omissos no r. decisão monocrática id: ce282c1a que não observou o petição “64bb43aa”que impugnou a fraude processual na fala da testemunha sr. Jose Wellington Vieira Da Silva”.
 
3.	Requer seja sanada a omissão apontada.
 
É o relatório.
Decido.
 
4.	Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente (Rcl nº 55.236-ED/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 18/10/2023, p. 20/10/2023; e Rcl nº 60.168-ED/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03/08/2023, p. 07/08/2023).
 
5. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto pelo art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas—, com o acréscimo da inovação trazida pelo art. 1.022, III, do CPC, que também os tornou cabíveis para corrigir erro material.
 
6.	Tem-se como pressuposto de conhecimento dos embargos de declaração não só a indicação dos vícios, mas também a argumentação com o fim de demonstrar a existência deles na decisão embargada, conforme a jurisprudência desta Corte:
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXISTÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. BAIXA IMEDIATA. I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II – É pressuposto de conhecimento dos embargos a indicação de um dos vícios legalmente previstos e a fundamentação no sentido de demonstrar sua existência no acórdão embargado. III – Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e da imediata baixa dos autos à origem.” 
(MS nº 37.551-AgR-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 28/06/2021, p. 06/07/2021; grifos acrescidos).
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA QUESTÃO DE ORDEM EM MANDADO DE SEGURANÇA. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA PARTE DO ACÓRDÃO QUE TEM O SUPOSTO VÍCIO. APONTAMENTOS DE QUESTÕES ESTRANHAS AOS AUTOS. 1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A ausência de indicação, nas razões dos embargos de declaração, da parte da decisão que padece de erro material e a apresentação de questões totalmente dissociadas do que decidido pelo Colegiado implica o não conhecimento do recurso, por não terem sido cumpridos os requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal. 3. Embargos de declaração não conhecidos.” (MS nº 37.106-QO-ED/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 26/08/2022; grifos acrescidos).
 
7. No presente caso, suscita-se de forma genérica a existência de omissão, sem demonstrar minimamente a existência do vício; e a necessidade de prequestionamento da matéria, pressuposto recursal sem qualquer pertinência com a via da reclamação, porquanto relativo aos recursos excepcionais — extraordinário e especial. Desse modo, a parte embargante não se desincumbiu do ônus inafastável de expressar os pontos do pronunciamento monocrático que, a seu ver, seriam omissos. 
 
8.     Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. 

Publique-se.
 
   Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator